Tribunal: TJDFT
Processo: 0717941-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MP. PRIVILÉGIO. ART. 33, § 4o DA LAD. EXCLUSÃO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. REALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPROVADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. FRAÇÃO. 1/6.
I - A elevada quantidade de droga, transportada entre estados da Federação, para organização criminosa, indica a dedicação da agente à atividade criminosa, o que obsta seja aplicada a causa de diminuição da pena prevista no §4o do art. 33, da Lei Anti-Drogas.
II - A jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aplicação a par de circunstância judicial desfavorável.
III - O aumento poderá ser superior, desde que devidamente fundamentado, como no caso sob exame, considerando a grande quantidade de droga apreendida (21 quilos de maconha).
IV - A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Não havendo fundamentação idônea para que seja aplicada fração diversa, a correção da sentença é medida que se impõe.
V - Recurso conhecido e provido.